Tribunal: TJSP
Processo: 0005395-71.2014.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Violação de direito autoral – Réu que tinha em depósito várias mídias com conteúdo falsificado –Depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão dos produtos contrafeitos – Prova segura – Condenação mantida;
Violação de direito autoral – Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior à data do crime – Maus antecedentes – Caracterização – Reincidência – Confissão

Ementa:
Violação de direito autoral – Réu que tinha em depósito várias mídias com conteúdo falsificado –Depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão dos produtos contrafeitos – Prova segura – Condenação mantida;
Violação de direito autoral – Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior à data do crime – Maus antecedentes – Caracterização – Reincidência – Confissão judicial – Compensação –Possibilidade – Recurso do Ministério Público provido, com parcial provimento daquele apresentado pela Defesa, mas sem reflexos na pena.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005395-71.2014.8.26.0619 -
Taquaritinga
Apelante/Apelado: Joel de Oliveira
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 16926
Registro: 2020.0000271397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005395-71.2014.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante/apelado
JOEL DE OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso da Defesa e deram provimento ao recurso do Ministério Público
para reconhecer os maus antecedentes de Joel de Oliveira, mas sem reflexos na pena
imposta. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005395-71.2014.8.26.0619 -
Taquaritinga
Apelante/Apelado: Joel de Oliveira
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 16926
Violação de direito autoral – Réu que tinha em
depósito várias mídias com conteúdo falsificado
–Depoimentos dos policiais militares responsáveis
pela apreensão dos produtos contrafeitos – Prova
segura – Condenação mantida;
Violação de direito autoral – Condenação por fato
anterior com trânsito em julgado posterior à data
do crime – Maus antecedentes – Caracterização –
Reincidência – Confissão judicial – Compensação
–Possibilidade – Recurso do Ministério Público
provido,
com
parcial
provimento
daquele
apresentado pela Defesa, mas sem reflexos na pena.
Vistos.
JOEL DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi
denunciado, processado e ao final condenado, por sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito Dra. Adriana Del Compari Maia da Cunha, da 3a Vara
da Comarca de Taquaritinga, como incurso no art. 184, § 2o, do Código
Penal, ao cumprimento de pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime
fechado e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 318/326).
Segundo a inicial, no dia 10 de junho de 2014, por
volta das 12h08min, no interior da residência situada na Rua Felipe Falconi,
no 204, na cidade de Taquaritinga, tinha em depósito, com intuito de lucro,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005395-71.2014.8.26.0619 -
Taquaritinga
Apelante/Apelado: Joel de Oliveira
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 16926
161 DVDs de filmes diversos, 59 DVDs de clipes musicais diversos, 50
DVDs de jogos diversos, 375 DVDs avulsos sem encartes, 11 encartes de
DVDs diversos, 18 encartes de CDs diversos, 133 CDs de títulos diversos e
22 CDs diversos, todos reproduzidos com violação de direito autoral.
Inconformadas
recorrem
a
representante
do
Ministério Público, requerendo apenas o aumento da pena base pelo
reconhecimento dos maus antecedentes (fls. 335/337), e a Defesa, que busca a
reversão do julgado para absolvição pela atipicidade da conduta, sobretudo
porque não restou comprovado o dolo específico, que é o intuito de lucro, ou
aplicação do princípio da adequação social. Aduz que o laudo pericial
inconclusivo pela não individualização do objeto material e,
subsidiariamente, pede o reconhecimento da confissão, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime mais
brando (fls. 348/361).
Recebidos os recursos (fls. 339), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 362/366 e 370/374).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento (fls. 231/232).
É o relatório.
Cuidam os autos de apelações interpostas pela
representante do Ministério Público em exercício perante a 3a Vara da
Comarca de Taquaritinga e por Joel de Oliveira contra a r. sentença de fls.
318/326, que julgou procedente a ação penal e o condenou, por infringência
ao art. 184, § 2o, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos e 4

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005395-71.2014.8.26.0619 -
Taquaritinga
Apelante/Apelado: Joel de Oliveira
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 16926
meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 11 dias-multa, de
valor unitário mínimo.
E, em que pesem os argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que a absolvição era mesmo impossível.
A materialidade do delito está demonstrada pelos
laudos periciais de fls. 36/65, que examinaram parte dos materiais
apreendidos e constataram que todas as peças são “mídias não autênticas”,
circunstância que evidencia, por certo, que não tinham autorização dos
titulares dos direitos autorais.
Esses elementos são suficientes para caracterização
do crime, afinal, nos termos do entendimento já sumulado do Col. Superior
Tribunal de Justiça, “Para a configuração do delito de violação de direito
autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia
realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do
material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais
violados ou daqueles que os representem” (Súmula no 574).
Assim, diante das características dos objetos
apreendidos, é indiscutível que eram produtos contrafeitos, produzidos com
evidente violação do direito autoral, o que é suficiente à comprovação da
materialidade.
A autoria, por sua vez, foi admitida pelo acusado
quando ouvido na delegacia, oportunidade em que afirmou que vendia mídias
falsificadas, já tendo, inclusive, sido processado pela prática do mesmo crime
ora analisado (fls. 121/122).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005395-71.2014.8.26.0619 -
Taquaritinga
Apelante/Apelado: Joel de Oliveira
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 16926
Como, então, os policiais militares Márcio Rogério
dos Santos Boaro e Richard Henrique Pires confirmaram que chegaram até a
residência do réu depois que tomaram conhecimento do envolvimento dele
em uma tentativa de homicídio, ocasião em que autorizou a entrada dos
agentes, que encontraram uma arma de fogo e também as mídias apontadas
na denúncia (fls. 18/19 e 21/22), somente por esses elementos já se tinha
razoável certeza a propósito da procedência da acusação.
Mas não é só, pois em juízo, agora sob as garantias
do contraditório, o réu voltou a admitir a propriedade das mídias (CDs e
DVDs) apreendidas em sua residência, mas procurou minimizar sua
responsabilidade, dizendo que eram sobras da época em que comercializava
esses produtos (mídia digital anexa).
Não bastasse isso, a prova oral tornou definitiva sua
responsabilidade, uma vez que os policiais Márcio e Richard confirmaram
que o réu tinha em depósito os cds e dvds falsificados (mídias digitais
anexas), de maneira que é impossível falar em absolvição por falta de provas
ou mesmo atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo específico.
Afinal, a conduta de “ter em depósito” o material
falsificado já caracteriza o delito em análise, pouco importando se o
comercializava ou não.
Nem se diga que é possível aceitar a tese de que se
trata de conduta “socialmente aceita”, pois se a lei conceitua como criminosa
independentemente de eventual tolerância que a sociedade tenha com esse
crime, não pode o magistrado alterar o tratamento destinado ao agente

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005395-71.2014.8.26.0619 -
Taquaritinga
Apelante/Apelado: Joel de Oliveira
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 16926
infrator, uma vez que incumbe ao Poder Judiciário fazer cumprir a norma,
sem alterá-la segundo seu arbítrio.
De qualquer maneira, não é demais lembrar que já
se decidiu que: “Mostra-se inadmissível a tese de que a conduta do paciente
é socialmente adequada, pois o fato de parte da população adquirir tais
produtos não tem o condão de impedir a incidência, diante da conduta
praticada, do tipo previsto no art. 184, §2o do CPB; a não aplicação de uma
norma penal incriminadora, mesmo que por prolongado tempo, ou a sua
inobservância pela sociedade, não acarretam a sua eliminação do
ordenamento jurídico, por se tratar de comportamento social contra-legem.
O prejuízo causado nesses casos não está vinculado apenas ao valor
econômico dos bens apreendidos, mas deve ser aferido, também, pelo grau
de reprovabilidade da conduta, que, nesses casos, é alto, tendo em vista as
conseqüências nefastas para as artes, a cultura e a economia do País,
conforme amplamente divulgados pelos mais diversos meios de
comunicação...” (STJ, HC no 197370/MS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Quinta Turma, julgado em 03/05/2011).
E ainda: “A conduta do paciente amolda-se
perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 184, § 2o, do Código Penal. II -
Não ilide a incidência da norma incriminadora a circunstância de que a
sociedade alegadamente aceita e até estimula a prática do delito ao adquirir
os produtos objeto originados de contrafação. III - Não se pode considerar
socialmente tolerável uma conduta que causa enormes prejuízos ao Fisco
pela burla do pagamento de impostos, à indústria fonográfica nacional e

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005395-71.2014.8.26.0619 -
Taquaritinga
Apelante/Apelado: Joel de Oliveira
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 16926
aos comerciantes regularmente estabelecidos. IV - Ordem denegada.” (STF,
HC 98898, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado
em 20/04/2010, DJe-091, divulg 20-05-2010, public. 21-05-2010 ement.
vol-02402-04 pp-00778 RTJ vol-00216- pp-00404 RSJADV jun., 2010, p.
47-50 RT v. 99, n. 901, 2010, p. 513-518).
Portanto, comprovados os fatos narrados na
denúncia, é indiscutível o crime de violação de direito autoral e, por
consequência, a responsabilidade do acusado.
Resta, então, analisar a pena imposta, questionada
também pelo Ministério Público.
Nesse ponto, a certidão de fls. 251/252 noticia
condenação por fato anterior (Processo no 0012159-49.2009), mas com
trânsito em julgado posterior ao fato aqui apurado, mostrando-se capaz,
portanto, de gerar maus antecedentes.
Confira-se: "Segundo entendimento desta Corte, a
condenação por crime anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu após a
nova prática delitiva, embora não caracterize a reincidência, constitui maus
antecedentes." (STJ, HC 273.580/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta
Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 25/11/2013);
Assim, a pena fica aumentada de 1/6 na primeira
fase, ou seja, para 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Na segunda fase, entretanto, a reincidência (fls. 246
– Processo no 534/08) deve ser compensada pela atenuante da confissão, já

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005395-71.2014.8.26.0619 -
Taquaritinga
Apelante/Apelado: Joel de Oliveira
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 16926
que o réu admitiu a propriedade das mídias que foram encontradas em sua
residência, de maneira que a pena não sofrerá alterações.
No mais, considerando as circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a reincidência do réu, impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso II, do Código
Penal), justificando-se, pelo mesmo motivo, o regime inicial fechado.
Em suma, o provimento do recurso do Ministério
Público com o provimento parcial daquele apresentado pela Defesa é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO da Defesa e DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO do Ministério Público para reconhecer os maus antecedentes
de Joel de Oliveira, mas sem reflexos na pena imposta.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR